Tribunal: STJ
Processo: 0184761-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1005862 - MS (2025/0184761-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIOGO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. CAMINHONEIRO
HABEAS CORPUS
QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO
DROGA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS
DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE
PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja
primário; b) seja de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) não integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a
expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o
paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a
demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de
que ele se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava
organização criminosa.
3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a
despeito da quantidade de droga apreendida, quando estiver
caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição
na fração mínima, com a manutenção de regime prisional inicialmente
fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, especialmente se considerado que ficou
demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar a
Documento eletrônico VDA50245236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c5016a67-aa69-4b1e-8870-1ac7a888dfeb

droga em veículo, entre cidades, o que caracteriza a função de mula do
tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons
antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao
ilícito. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c5016a67-aa69-4b1e-8870-1ac7a888dfeb

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1005862 - MS (2025/0184761-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIOGO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. CAMINHONEIRO
HABEAS CORPUS
QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO
DROGA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS
DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PACIENTE
PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÍNIMA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja
primário; b) seja de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) não integre organização criminosa.
2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o
reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a
expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o
paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de
que ele se dedicava a atividades criminosas ou de que integrava
organização criminosa.
3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a
possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a
despeito da quantidade de droga apreendida, quando estiver
caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes.
4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição
na fração mínima, com a manutenção de regime prisional inicialmente
fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, especialmente se considerado que ficou
demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar a
droga em veículo, entre cidades, o que caracteriza a função de mula do
tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons
antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao
ilícito. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra a decisão de minha lavra, pela qual não conheci do
mas
habeas corpus,
concedi a
, de ofício,
ordem
para aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, de forma a reduzir a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia e 565 dias-multa
de condenação, sendo mantidos os demais termos da condenação, inclusive no que se
refere ao regime prisional inicialmente fechado.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 33,
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos, 9
caput
meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 777 dias-multa.
Nas razões da impetração, sustentou a defesa a ocorrência de constrangimento
ilegal, ao argumento de que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a
quantidade de droga e o transporte mediante pagamento, por si sós, não constituem
fundamentação idônea para fastar a benesse, ante a ausência de comprovação de que
o paciente integre organização criminosa.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

Suscitou, ademais, que a quantidade de drogas foi considerada tanto na

primeira fase da dosimetria da pena, para exasperar a pena-base, quanto na terceira, para
afastar o tráfico privilegiado, o que configura indevido
.
bis in idem
Diante disso, requereu a concessão da ordem em favor do paciente, para
restabelecer a sentença que aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06.
Pela decisão de e-STJ fls. 518/533, reconsiderei a decisão proferida pela
Presidência desta Corte (e-STJ fls. 471/475) e apliquei o redutor de pena, ante a ausência
de indicação de que o paciente se dedique à organização criminosa ou a integre, por ter
sido contratado na condição de mula para o tráfico.
No presente agravo regimental, o Ministério Público Federal insurge-se contra
a decisão da minha lavra, enfatizando que é certo que a reforma do acórdão do Tribunal
de origem, com o consequente acolhimento do pleito de aplicação da atenuante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, implicaria o aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas
(e-STJ fl. 543).
corpus
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a remessa do feito para
julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma desta Corte.
É o relatório.

VOTO

A despeito das ponderadas considerações do representante do Ministério
Público Estadual, os fundamentos da decisão permanecem incólumes.
Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas
nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na espécie, o Tribunal local afastou a causa de diminuição de pena, aos
seguintes fundamentos:
Adianto, desde já, que não assiste razão à embargante, motivo pelo qual deve
prevalecer o voto proferido pelo Revisor.
[...] Devo consignar que não há decorrente do fato de a bis in idem quantidade
de droga ser usada tanto para elevar a pena-base como também para
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

fundamentar a adesão do traficante à organização criminosa ou demonstrar
sua dedicação a atividades penalmente ilícitas (afastando-se, assim, a
minorante acima mencionada).
Ora, os maus antecedentes igualmente constituem-se de fator apto a legitimar
a elevação da reprimenda na 1o fase da dosimetria e impedir a aplicação
daquela causa especial de diminuição, sem que isso configure o bis in idem
mesmo modo, os antecedentes desabonadores possibilitam a fixação de
regime mais gravoso que a pena permite, nem por isso haverá violação ao non
bis in idem. É evidente que a quantidade da droga jamais pode ser utilizada
para quantificar simultaneamente a reprimenda na 1o e 3o etapas do
procedimento de dosimetria, contudo, nenhum embargo haverá no emprego
desse fator para afastar a minorante e, posteriormente, elevar a pena-base,
porquanto, nessa hipótese, a ponderação do mesmo elemento ocorrerá em
momentos completamente distintos.
[...] Na hipótese vertente, o embargante foi preso em flagrante por transportar
a quantidade de 55 kg de maconha. Denota-se das provas colhidas nos autos
que ele estava rumo ao Estado de São Paulo, em carro com identificação
adulterada e de origem ilícita, circunstâncias que evidenciam um esquema
mais aparelhado.
Ademais, trata-se de elevada quantidade de drogas, revelando que de alguma
forma o réu possuía ligação com organização criminosa e vinha se dedicando
à atividade ilícita.
Com efeito, a referida logística se compadece com a figura do "traficante de
primeira viagem" ou do "aventureiro do tráfico", indivíduos que mediante
módica remuneração se dispõem a praticar o trafico de forma absolutamente
precária e rudimentar (e-STJ fls. 28-31).
Após a leitura cuidadosa dos fatos narrados nos autos, conclui-se que se trata
de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, transportando
considerável quantidade de drogas entre cidades, mediante pagamento de quantia, por
meio de veículo que lhe fora entregue contendo a droga.
Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons
antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a
organização (como no caso dos autos, como bem asseverado pelo acórdão impugnado - e-
STJ fls. 30/31) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando
possível a aplicação do benefício.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO
COM BASE APENAS NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DA
DEDICAÇÃO
A
FUNDAMENTO INIDÔNEO. APLICAÇÃO
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DO REDUTOR. PENA REDIMENSIONADA. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico
privilegiado na fração 1/6 e afastar a equiparação da conduta à crime
hediondo.
2. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação
da convicção do julgador não requer o reexame probatório. Note-se que a
análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão
recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, mas valoração
jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
3. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não
integre organização criminosa.
4. O fundamento utilizado pela Corte local para afastar o reconhecimento do
tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de
entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual,
sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos
extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou mesmo
que integrasse organização criminosa.
5. Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo
para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem
decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de
outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades
criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa.
6. No mesmo sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que
firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico
privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando
estiver caracterizada a condição de mula do tráfico.
7. Em verdade, o STF vem entendendo que a atuação no transporte de
entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo
automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de
organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. Precedentes.
(AgRg no HC 517.674/MS, de minha
8. Agravo regimental não provido
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
22/10/2019
04/11/2019

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA.
ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

CONCEDIDA EM 1/6 (UM SEXTO). CONTRIBUIÇÃO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao tema, este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à decisão
do Supremo Tribunal Federal, no HC 101.265/SP, Rel. Ministro CARLOS
AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe
, firmou o entendimento no
6/8/2012
sentido de que o simples fato de o agente atuar como mula do tráfico de
drogas é indicativo de que compõe organização criminosa, de forma que tal
premissa, por si só, seria suficiente para afastar, em sua totalidade, o benefício
de redução pleiteado. Razão pela qual não haveria ilegalidade na escolha do
quantum aplicado, visto que sequer deveria ter sido concedida a benesse.
2. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no
sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o
paciente integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não
constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor
em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas,
até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual. (Precedentes.)
3. Firmou-se também no Pretório Excelso que a atuação da recorrente na
condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de
forma estável e permanente, organização criminosa, é considerada
circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a
conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação
da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, por ter
conhecimento de que auxilia o crime organizado no tráfico internacional.
4. No caso, considerando que o recorrente conscientemente atuou em favor da
organização criminosa, aplico o referido redutor na fração de 1/6 (um sexto).
5. Não há falar em dupla valoração de circunstancia judicial, pois a pena-base
foi fixada no mínimo legal. Ademais, tem-se que: "é inviável a discussão, em
sede de agravo regimental, de matérias que sequer foram objeto do recurso
especial, por se tratar de inovação recursal." (AgRg no AREsp 889.252/MG,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.)
24/08/2016
(AgRg no AREsp 606.431/SP, Rel.
6. Agravo regimental não provido
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
01/06/2017
).
09/06/2017

No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente, proferido pelo Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento
do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e
definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso
de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade
do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de
diminuição da pena objeto do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para
verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável
observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em
concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de
reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou
participação em grupo destinado a esse fim.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que ‘o exercício da
função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz,
por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização
criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único
transporte de droga’, porquanto ‘descabe afastar a incidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 com base em mera
conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa’ (HC
124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 24.11.2014).
4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de
2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato
desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC
132.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, votação unânime,
DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, votação
unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a
Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014.
5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840
/ES desta Suprema Corte e consideradas a aplicação da minorante do § 4o do
art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e “a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis”, possível a fixação de regime prisional
mais brando – aberto –, e a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.
6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de
ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3a
Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois
terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da
pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(HC 129449, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 27-04-2017
14/03/2017
PUBLIC 28-04-2017).

Não se justifica, assim, afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343

/2006, porquanto o paciente estava em situação que caracteriza a atividade de mula do
além de terem sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do
tráfico,
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

benefício, ante sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de
dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
De outro lado, as circunstâncias do delito indicam a gravidade da conduta
praticada pelo paciente, porquanto fica claro que o paciente estava a serviço de
organização criminosa, de forma que deve incidir no caso o redutor na fração mínima de
1/6, resultando em uma pena definitiva de 5 anos, 8 meses e 1 dia e 565 dias-multa, após
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA
FASE.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
DIREITO
PERSONALÍSSIMO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE JÁ
DECLARADA
PELO
STF.
SISTEMA
DA
PERPETUIDADE
TEMPERADA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATO DA PARTE.
ARREFECIMENTO DA SÚMULA N. 545/STJ. HIPÓTESE DE
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
REDIMENSIONAMENTO
DEVIDO.
MODULAÇÃO. JUSTIFICADO PATAMAR DE 1/12 (UM DOZE AVOS).
DEPOIMENTO
POLICIAL.
STANDARD
PROBATÓRIO.
NÃO
DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. NECESSIDADE. TRANSPORTE DE EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA
FASE. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO AO
REGRAMENTO DO BIS IN IDEM. VÍNCULO E DEDICAÇÃO
HABITUAL DO AGENTE AO NARCOTRÁFICO. PRESUNÇÃO.
DESCABIMENTO.
LIQUIDAÇÃO.
FRAÇÃO
MÍNIMA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA CITAÇÃO DE
EMENTAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃOS
PARADIGMAS EM HABEAS CORPUS. IMPRESTABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, oriundo de acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas gerais que, por maioria, ao negar provimento ao apelo defensivo,
manteve a condenação do (ora) recorrente como incurso nas sanções do art.
33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de
liberdade de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, acrescida do pagamento de 1.517 (mil, quinhentos e dezessete) dias-
multa, oportunidade em que, ex vi do art. 387, § 1o, do CPP, restou mantida
sua segregação cautelar.
1.2 Nas razões do recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, a Defesa aponta, de forma cumulativa:
1.2.1 Degeneração (e dissenso jurisprudencial) do art. 64, I, do CP, c/c o art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que, condenação
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

definitiva extinta há mais de 20 anos não se presta à valoração negativa dos
maus antecedentes, sob pena de validação da (inconstitucional) pena de
caráter perpétuo. Desta feita, roga pela neutralização do referido vetor, com a
conseguinte concessão do redutor do tráfico privilegiado em favor do apenado.
1.2.2 Negativa de vigência do art. 65, III, "d", do CP, sob a alegação de que o
sentenciado, por ocasião dos fatos, confessou o crime perante a autoridade -
ainda que de forma "qualificada" -, o que impunha a atenuante da confissão
espontânea, com o consequente arrefecimento da sanção intermediária
imposta.
II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se condenações definitivas com extinção da punibilidade
perfectibilizada há mais de 10 anos, da data do "novo" crime, podem (ou não)
ser consideradas na valoração negativa dos maus antecedentes, à luz da
vedação constitucional às penas de caráter perpétuo.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se a confissão
"qualificada" do agente, ainda que desinfluente no convencimento do órgão
julgador, pode (ou não) - pela inteligência da Súmula n. 545/STJ - ser
reconhecida como circunstância atenuante e, caso possível, em qual patamar
dosimétrico.
2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se o redutor do tráfico
privilegiado pode (ou não) ser afastado, pelo Estado-julgador, com base no
"exclusivo" testemunho policial.
2.4 A (quarta) questão em contenda consiste em discernir se a (expressiva)
quantidade de drogas apreendidas, já valorada negativamente no incremento
da pena-base, e a atuação do agente na condição de "mula" são suficientes (ou
não) para afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006.
2.5 A (quinta) questão em exame consiste em delimitar se, ainda que já
utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da sanção
basilar, a atuação do agente na condição de "mula", ciente de estar a serviço
de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecedentes,
autoriza (ou não) a modulação da minorante do tráfico privilegiado no
coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto).
2.6 A (sexta) questão em celeuma consiste em saber se a (mera) transcrição de
ementas viabiliza (ou não) - nos contornos uniformizadores dispostos no art.
926 do CPC c/c o art. 3o do CPP e o art. 255, § 1.o, do RISTJ - o
conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional.
2.7 A (sétima) questão controversa consiste em aquilatar se acórdãos
paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus são hábeis (ou não) à
demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório.
III. Razões de decidir
3.1 Em introito, é cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve
manter - com esteio na "teoria das margens" (discricionaridade regrada) a
cargo Estado-juiz e nos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade - simbiótica correspondência ao apenamento imposto
(como uma das ferramentas de controle e pacificação social), sob a tríade
tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador,
consoante interpretação sistêmica do art. 59, caput, do CP, c/c os arts. 33, §
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, sob pena de proteção Estatal
insuficiente.
3.1.1 Convém ressalvar (ainda) que tal mister está condicionado ao indelével
dever de fundamentação (concreta e estratificada), na forma do art. 315 do
CPP, c/c o art. 93, IX, da CF/88.
3.2 No tocante à atual exegese dada aos arts. 59, caput, e 64, I, ambos do CP,
é pacífica a jurisprudência pátria, trilhada pela Suprema Corte - no bojo do
RE n. 593.818/SC, bem como no RE n. 1.254.144/SP (Tema n. 150/STF) - e,
oportunamente, encampada por este Sodalício.
3.2.1 Com efeito, ambas as Cortes têm preconizado que, condenações
definitivas atingidas pelo período depurador quinquenal, conquanto inaptas a
gerar os efeitos da reincidência (sistema da temporariedade), não obstam a
configuração dos "maus antecedentes" (sistema da perenidade), mas desde
que sopesados - pelo prisma da proporcionalidade e adequação - eventual
longevidade desarrazoada destas (superior ao lapso de "dez" anos, entre a
respectiva extinção da punibilidade e a data do novo crime) e ausência de
pertinência temática/gravidade com o crime objeto da lide (RE n. 593.818/SC,
Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em
).
18/8/2020
3.2.2 Em reforço, o Plenário da Suprema Corte - ao enfrentar tal questão de
fundo com repercussão geral reconhecida (Tema n. 786/STF) - já sufragou ser
incompatível com a Carta Ápice/88 a (arrefecida) tese do "direito ao
esquecimento", compreendido pelos juristas como a possibilidade de se
impedir, pela natural passagem do tempo, a divulgação e/ou produção de
efeitos (compreendidos os jurídicos) sobre fatos, dados ou informações
verídicas e licitamente obtidos por terceiros e publicados, sem qualquer
ofensa ao direito personalíssimo (de estirpe não absoluta) da pessoa envolvida
(STF, RE n. 1.010.606/RJ, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em
).
11/2/2021
3.2.3 Na espécie, acerca do alvitrado alijamento do vetor adstrito aos "maus
antecedentes", a Corte estadual consignou: [d]eve prevalecer a análise
desfavorável dos antecedentes criminais do réu, sobretudo porque, como é
cediço, aos antecedentes criminais do agente não se aplica o lustro depurador
previsto no art. 64 do Estatuto Repressivo.
3.2.4 Todavia, dessume-se, do caso em tela, que houve o transcurso do lapso
de 10 (dez) anos entre a extinção da punibilidade do (longevo) delito anterior
de "receptação" - em
- e a data do novo delito, perfectibilizado em
25/04/2002
. Imperativa, portanto, a neutralização dos "antecedentes"
03/12/2022
criminais do apenado, sob pena de (desarrazoado) excesso punitivo Estatal.
3.2.5 Desse modo, por remanescer a moduladora encartada no art. 42 da Lei
n. 11.343/06, decorrente da apreensão de 83,139 Kg de pasta base de cocaína
e mantidos os parâmetros dosimétricos estabelecidos na origem, realinha-se a
pena-base do recorrente para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos)
dias-multa.
3.3 A Terceira Seção desta Corte Uniformizadora, após maturada intepretação
evolutiva (balizada nos primados da cooperação processual, da
individualização da pena, da legalidade e da boa-fé objetiva), arrefeceu a
inteligência da Súmula n. 545/STJ.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

3.3.1 Por se tratar de "ato da parte", de forma a "prescindir" - pelo teor da
(ordinária) dicção do art. 155, caput, do CPP - de eventual influência no
(discricionário) convencimento do Estado-julgador, a circunstância atenuante
da confissão espontânea, positivada no art. 65, III, "d", do CP, ainda que
externada de forma parcial, qualificada, exclusivamente em solo policial ou,
ainda, retrata em juízo, enseja impositivo abrandamento da sanção penal
(intermediária) cominada ao sentenciado.
3.3.2 Contudo (como na hipótese em exame), quando se tratar de confissão
qualificada se tem como razoável a liquidação da referida atenuante em
patamar distinto - incidente à razão de 1/12 (um doze avos) - ao (ortodoxo e
costumeiro) de 1/6 (um sexto).
3.3.3 Desta feita, diante do apenamento basilar arrefecido em 09 (nove) anos
de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, reputa-se por imperativo, ex vi do
art. 65, III, "d", do CP, seu redimensionamento a 08 (oito) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.
3.4 Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex vi do art. 202
do CP), esta Corte de Uniformização tem preconizado que, as palavras dos
agentes policiais - conquanto gozem, pelo prisma administrativo, de
presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins
de validade e eficácia probatória no bojo da persecução criminal, devem ser
cotejadas e ratificadas, pela regra da corroboração (corroborative evidence),
pelo Estado-julgador (sob a égide do sistema do livre convencimento
motivado) com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação,
porquanto despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa
adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório.
3.4.1 Delineamento processual que não se coaduna ao caso em testilha, cuja
dedicação habitual (profissional) do réu ao narcotráfico decorreu, por certo,
de mera presunção (prospecção) pelo órgão julgador.
3.5 A Terceira Seção desta Corte (Tema n. 1.154/STJ), em interpretação
progressiva e sistêmica dos arts. 33, § 4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006,
ao julgar o HC n. 725.534/SP e o REsp n. 1.887.511/SP, assentou que a
quantidade, a natureza e eventual diversidade da droga apreendida (quando
despida de demais peculiaridades do caso concreto) não autoriza, por si só,
afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com esteio em mera
presunção da dedicação (contumaz) do agente em atividades criminosas,
ainda que este tenha atuado na condição de "mula" (transportador), cooptada
[pontualmente] pelo narcotráfico internacional de drogas, mediante promessa
de contraprestação financeira.
3.5.1 O Pretório Excelso, nessa direção, já teve a oportunidade de sufragar:
[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de
configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição
de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime
organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes (HC 192.195-
AgR, Segunda Turma, rel. Min. Cármem Lúcia, J.
, DJe
11/11/2020
, grifamos).
23/11/2020
3.5.2 Para a Suprema Corte, a inexistência de indicação inequívoca de
dedicação habitual em atividades criminosas ou de envolvimento do agente
em organização criminosa, nos moldes do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
demanda a necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

para seu afastamento (HC 198.859-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Nunes
Marques, J.
, DJe
, grifamos).
22/08/2021
30/09/2021
3.5.3 Na espécie, não obstante a apreensão da expressiva quantidade de
83,139 kg de pasta base de cocaína, já utilizada no incremento da sanção
basilar do apenado (ex vi do art. 42 da Lei de Drogas), o Tribunal de origem
intuiu a contumácia delitiva do agente com arrimo no (isolado) testemunho
policial e em "imprestável" condenação criminal anterior em seus registros.
3.5.4 Neste cenário, em observância ao brocardo do non bis in idem, não logra
subsistir o (prospectivo) argumento local de que o apenado se vinculou (de
forma não eventual) ao narcotráfico, de modo a denotar sua (presumida)
dedicação à prática criminosa.
3.6 É iterativa a jurisprudência deste Sodalício na esteira de que, ainda que
utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes no incremento da pena-
base, a atuação do agente na condição de "mula", ciente de estar a serviço de
organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecedentes,
justifica - pelos prismas da necessidade, adequação e utilidade persecutória - a
modulação da causa especial de diminuição de pena encartada no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006 no (razoável e proporcional) coeficiente mínimo, de 1/6
(um sexto), sob pena de proteção Estatal insuficiente.
3.6.1 Nesse panorama, fixada a sanção provisória em 08 (oito) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, por incidir na
terceira fase o redutor do tráfico privilegiado, à justificada razão mínima, de 1
/6 (um sexto), realinha-se as sanções do apenado para 06 (seis) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-
multa. Reconhecida, por fim, a majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.
11.343/2006, fixada em 1/6 (um sexto) (e-STJ fl. 1.480), redimensiona-se as
sanções do recorrente a 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 802
(oitocentos e dois) dias-multa, quantum que se mantém em definitivo, à
míngua de outras causas modificativas do art. 68 do CP.
3.7 Quanto à interposição do apelo raro com espeque na alínea "c" do
permissivo constitucional, é cediço por esta Corte de Uniformização que a
"mera transcrição de ementas" - in casu, ventiladas às e-STJ fls. 1.539-1.541 -
não supre a necessidade de efetivo "cotejo analítico", o qual exige a
reprodução de trechos dos julgados atuais confrontados, ou supervenientes
aos citados na decisão fustigada, bem como a demonstração das
circunstâncias identificadoras, com a indicação da existência de similitude
fática ou de identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, nos moldes legais e regimentais.
3.7.1 In casu, constata-se que não restou comprovada a divergência
jurisprudencial suscitada, nos contornos uniformizadores dispostos no art. 926
do CPC c/c o art. 3o do CPP e o art. 255, § 1.o, do RISTJ.
3.8 Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta
Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial,
ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas
corpus.
3.8.1 Com efeito, por tratar-se de ação constitucional (popular) autônoma de
impugnação e de contornos processuais específicos, manejável por qualquer
pessoa (ex vi do art. 654, caput, do CPP) sem simetria às formalidades do
recurso raro uniformizador, preconizado pelo constituinte originário no art.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

105, inciso III, alínea "c", de fundamentação precipuamente vinculada
(restrita), deflui-se que os arestos paradigmas supraditos - colacionados pelo
postulante à e-STJ fl. 1.541 - carecem de cognosciblidade.
IV. Dispositivo e tese
s 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, provido, para redimensionar as sanções do recorrente a 08
(oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e 802 (oitocentos e dois) dias-multa.
Teses de julgamento: "1. Condenações definitivas (longevas e despidas de
pertinência temática) com extinção da punibilidade perfectibilizada há mais
de 10 anos, da data do "novo" crime, não podem ser consideradas na
valoração negativa dos maus antecedentes, à luz da vedação constitucional às
penas de caráter perpétuo. 2. A confissão espontânea do agente, ainda que
"qualificada" e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode - por
se tratar de ato "da parte" - ser reconhecida como circunstância atenuante, mas
desde que modulada ao razoável patamar de 1/12 (um doze avos). 3. O
redutor do tráfico privilegiado não pode ser afastado, pelo Estado-julgador,
com base no exclusivo testemunho policial. 4. A (expressiva) quantidade de
drogas apreendidas, já valorada negativamente no incremento da pena-base, e
a atuação do agente na condição de "mula" são insuficientes para afastar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. Ainda
que já utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da
sanção basilar, a atuação do agente na condição de "mula", ciente de estar a
serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de
entorpecedentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado
no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto). 6. A (mera) transcrição de ementas
não viabiliza -nos contornos uniformizadores dispostos no art. 926 do CPC c
/c o art. 3o do CPP e o art. 255, § 1.
o, do RISTJ - o conhecimento do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Acórdãos paradigmas oriundos do
julgamento de habeas corpus não são hábeis à demonstração de dissenso
jurisprudencial, ainda que notório, por tratar-se de ação constitucional
(popular) autônoma de impugnação e de contornos processuais específicos,
manejável por qualquer pessoa, sem simetria às formalidades do recurso raro
uniformizador."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 65, III, "d";
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 42; CPP, arts. 155, caput, 202, 654, caput;
CPC, 926.
Jurisprudência relevante citada:
1. STF, RE n. 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno -
Sessão Virtual, julgado em
; STF, RE n. 1.254.144/SP, AgR-EDv,
18/8/2020
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno - Sessão Virtual de
a 24.04.2023; STF, RE n. 1.010.606/RJ, Tribunal Pleno - Sessão
14/04/2023
Virtual, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, relator
11/2/2021
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro
14/8/2023
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio
23/5/2024
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
19/3/2024
2/4/2024
AgRg no AREsp n. 2.448.705/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
14/5/2024
20/5/2024
921.416/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/9/2024
6/9/2024
2. STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 904.213
20/6/2024
2/7/2024
/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator
27/5/2024
3/6/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
17/6/2024
DJe de
; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 855.152/SP, relator
19/6/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
; STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan
3/10/2024
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
17/6/2024
19/6/2024
AgRg no AREsp n. 2.502.220/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/8/2024
16/8/2024
3. STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, DJe.
08/09/2011; STJ, HC n. 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
27/4/2021
3/5/2021
STJ, RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe
23/11/2016
de
; STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro
9/12/2016
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
26/2/2024
28/2/2024
4. STF, HC 192.195-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Cármem Lúcia, J.
11/11/2020, DJe
; STF, HC 198.859-AgR, Segunda Turma, rel.
23/11/2020
Min. Nunes Marques, J.
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
22/08/2021
30/09/2021
n. 1.838.055/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n. 2.086.693
14/5/2024
16/5/2024
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
6/2/2024
DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.192/GO, relator Ministro
15/2/2024
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 864.374/MS,
19/3/2024
22/3/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
11/6/2024
17/6/2024
5. STJ, AgRg no AREsp n. 2.546.698/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
13/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.608.395/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
;
4/2/2025
13/2/2025
STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.912/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
.
8/8/2024
6. STJ, AgRg no AREsp n. 2.489.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg
2/4/2024
8/4/2024
no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/2/2024
5/3/2024
2.350.352/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.424/MG,
11/3/2024
14/3/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, REsp n. 1.998.033/PB, relator Ministro
17/9/2024
9/10/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
14/10/2024
.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

7. STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Seção, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n.
12/11/2020
2.779.409/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
10/2/2025
; STJ, REsp n. 2.147.290/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg nos EDcl no
3/12/2024
20/12/2024
AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
10/9/2024
18/9/2024
(AREsp n. 2.609.326/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
24/4/2025
Quanto ao regime inicial, a quantidade do entorpecente apreendido, a qual foi
sopesada na primeira fase da dosimetria, justifica a manutenção do regime prisional
na esteira do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da
inicialmente fechado,
jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
VIA
INADEQUADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL
E PROVA ILÍCITA. TESES NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CORRÉUS NAS MESMAS CONDIÇÕES FÁTICAS E
SUBJETIVAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 9 KG DE
COCAÍNA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA VALORADA EM MAIS DE
UMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE QUE
INTEGRASSE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STF.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1
/6. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CONDUTA. ATUAÇÃO DO AGENTE SEMELHANTE A DE 'MULA' DO
TRÁFICO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
- A defesa sustenta que o processo criminal baseou-se em flagrante preparado,
sendo caso de crime impossível. Subsidiariamente, alega que toda a prova
decorrente deste flagrante provocado seria ilegal.
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

- Verifica-se, de plano, que a Corte estadual não se pronunciou acerca de
nenhuma das duas teses (fls. 25/30, 31/46 e 715/721), de maneira que não
poderia este Superior Tribunal de Justiça conhecer, originariamente, das
questões, sob pena de supressão de instância.
- É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a análise
conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desde que os
acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva, sendo
desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da
pena-base (HC 330.554/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta
Turma, DJe
).
2/12/2015
- Esta Corte Superior, na esteira do que firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJ
), pacificou entendimento no sentido de que
6/5/2014
a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas,
simultaneamente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob
pena de bis in idem.
- Embora esta Corte Superior tenha jurisprudência firme no sentido de que a
quantidade e a natureza da droga apreendida servem para modular a fração da
redutora do tráfico privilegiado, vem, outrossim, decidindo que a referida
vetorial, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porque, dissociada de outros elementos de
prova porventura existentes nos autos, ela não basta para atestar a dedicação
do apenado à atividade criminosa ou o fato de que ele integraria organização
criminosa.
- No mesmo sentido, são os precedentes do col. Pretório Excelso, que firmam
a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a
despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver
caracterizada a condição de 'mula do tráfico'.
- Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a atuação no
transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de
modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de
organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. Precedentes.
- Assim, no caso, impõe-se a concessão da ordem para reduzir a pena-base ao
mínimo legal e aplicar a redutora do tráfico privilegiado, na fração de 1/6.
- Esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33, da
Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente
apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso.
- No caso dos autos, a elevada quantidade de droga apreendida - quase 9kg de
cocaína - autoriza uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, § 3o, do
CP, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a
pena do paciente ao novo patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e 416 dias-multa, mantidos os demais termos da
(HC 466.202/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
condenação
, DJe
).
12/03/2019
25/03/2019

Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
tendo em vista o patamar de pena, o qual ultrapassa quatro anos, nos termos do
direitos,
art. 44 do Código Penal.
Ante o exposto, uma vez que a decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência dominante nesta Corte,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:40
Código de Controle do Documento: 5207c1db-dbd0-4eca-902b-be276e09de7c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0184761-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.005.862 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005652520238120030 09003185220238120030 0900318522023812003050000
8005652520238120030 9003185220238120030 900318522023812003050000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: DIOGO SILVA BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DIOGO SILVA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

C54260551543450<42504=@
2025/0184761-6 - HC 1005862 Petição : 2025/0068526-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50529581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/09/2025 13:50:16
Código de Controle do Documento: 092FC693-F8E6-465F-BE1C-C055EE311FF2